Tribunal: STF
Processo: HC 243444
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. FURTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2024, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Cleide França Ferreira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 925.977/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e os corréus Ailton José Fraga e Everlin Rodrigues dos Santos Cunha presos em flagrante, em 23.4.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), no § 3º do art. 155 (furto de energia elétrica) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). A prisão em flagrante da paciente e do corréu Ailton foi convertida em preventiva, em 24.4.2024, pelo juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres/MT, que substituiu a custódia preventiva da corré Everlin por prisão domiciliar. Tem-se no decreto prisional:



    “Em síntese, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações sobre pontos de venda de drogas associados à facção criminosa PCC. Durante a diligência, avistaram Everlin saindo de uma casa abandonada, onde foi encontrada uma quantia de R$ 2.343,00 em sua posse. Logo em seguida, ouviram Cleide falando que acabou de receber as drogas. Ao entrar na casa, os policiais encontraram Ailton, portando um simulacro de arma de fogo, além de uma grande quantidade de entorpecentes, uma motocicleta furtada e outra sem placa, com o número de série do motor raspado. Também foram apreendidos diversos objetos, incluindo treze aparelhos celulares, televisões, caixas de som, relógios e uma tornozeleira eletrônica. Além disso, foi constatado um gato de energia elétrica na residência, e Ailton afirmou ter sido libertado da prisão em fevereiro deste ano” 
(fls. 5-6, e-doc. 5).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares ou por custódia domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1016811-98.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 25.6.2024, o Relator, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 925.977/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.7.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, “a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem e a concessão do writ, assim no caso em tela, merece ser afastada a Súmula 691 do STF (aplicável ao STJ)” (fl. 7, 
e-doc. 1). 



    Anota que a manutenção da custódia da paciente “é CABALMENTE desnecessária, tendo em mira que após as alterações introduzidas pela Lei 
n. 12.403/11 no ordenamento jurídico brasileiro, a segregação preventiva passou a depender da existência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que foram tratados de forma genérica neste contexto, em detrimento da possibilidade de fiança por entremeio a liberdade provisória” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salienta que “a paciente pretende responder a todos os atos e termos do futuro processo e em liberdade, já que possui todas as condições para isso e demonstrou efetivamente que não integra nenhuma organização criminosa e detém sua vida pautada nos desígnios do bem. Contudo, sua liberdade com medidas restritivas cautelares perfeitamente aplicáveis, não abala a ordem pública e não causa qualquer interrupção e interferência negativa no decorrer da persecutio criminis” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a potencialidade lesiva ou gravidade do delito, não poderá servir de base para a manutenção da prisão da paciente, afinal, isto por si só não enseja a autorizar a sua custódia, uma vez que não mais existe prisão preventiva obrigatória para crimes graves na legislação brasileira, devendo-se demonstrar no caso concreto, quais elementos indicam o periculum libertatis” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “a paciente tem 4 filhos menores de idade” e que “as crianças menores dependem única e exclusivamente de sua mãe” (fl. 19, e-doc. 1).



    Frisa que, como “a paciente preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, fazendo a jus a concessão da prisão domiciliar, a defesa pugna pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente CLEIDE FRANÇA FERREIRA” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Afirma ser “latente o constrangimento ilegal que sofre a paciente CLEIDE FRANÇA FERREIRA. A paciente fora presa em flagrante juntamente com a outra ré EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA. Ocorre que, o magistrado de piso, concedeu PRISÃO DOMICILIAR A CORRÉ, PORÉM, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE CLEIDE FRANÇA FERREIRA. Sendo assim, demonstrado o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal se enquadra perfeitamente aos autos, por se encontrar a paciente em situação ainda mais favorável a da corré que já está em liberdade” (fl. 23, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se, a Vossa Excelência: 



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CLEIDE FRANÇA FERREIRA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 4 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CLEIDE FRANÇA FERREIRA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 4 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CLEIDE FRANÇA FERREIRA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 4 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    6. Em 5.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que a “1. A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 2. Findas as férias coletivas, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 9).



    7. Os autos vieram-me conclusos na mesma data. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 925.977/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta destes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 1016811-98.2024.8.11.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça 
mato-grossense.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, furto de energia elétrica e receptação. Ao decretar a prisão preventiva da paciente e do corréu Ailton José Fraga, o juízo da Terceira Vara da comarca de Barra do Bugres/MT (Auto de Prisão em Flagrante 
n. 1001393-96.2024.8.11.0008) concluiu pela necessidade da decretação da custódia, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos maus antecedentes de ambos:



    “1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 



    2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 10 (dez) porções de pasta base de cocaína, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (uma) tornozeleira eletrônica, 13 (treze) celulares, 4 (quatro) televisões, R$ 2.343,00 (dois mil e trezentos e quarenta e três reais), 3 (três) motocicletas, sendo possível verificar que uma delas é produto de roubo e as outras estavam sem placa e com numeração raspada (Id. 153556213/153556217). 



    3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: (...) 



    4. Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. 



    5. Anote-se, ainda, que o indiciado Ailton José Fraga possui antecedente criminal, qual seja: Seeu nº 2000006-14.2019.811.0102 (Roubo agravado e furto qualificado); Pje nº 0010116-98.2019.8.11.0040 (Homicídio Qualificado); Pje nº 1009293-68.2023.8.11.0040 (Furto Qualificado); Apolo nº 926-61.2015.811.0102 (Roubo Majorado); Apolo nº 965- 29.2013.811.0102 (Roubo Majorado); Apolo nº 616-18.2013.811.0040 (Furto Qualificado); Apolo nº 3811-45.2012.811.0040 (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Outrossim, registra-se que a indiciada Cleide França Ferreira possui os seguintes registros criminais: Pje nº 0000115-87.2018.8.11.0008 (Extorsão); Apolo 
nº 395-05.2013.811.0050 (Posse de drogas); Apolo nº 7483-90.2014.811.0040 (Furto Qualificado). Ainda, a indiciada Everlin Rodrigues dos Santos Cunha detém passagem criminal, qual seja: Pje nº 1003018-39.2022.8.11.0008 (Corrupção de menores); Pje 
nº 1002124-63.2022.8.11.0008 (Posse de drogas); Apolo nº 2990-35.2015.811.0008 (Abandono de Incapaz), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 



    6. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. 



    7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados Ailton José Fraga e Cleide França Ferreira praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 155, § 3º (Furto de energia elétrica) e art. 180 (Receptação), ambos do Código Penal, bem como a indiciada Everlin Rodrigues dos Santos Cunha praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    8. Em síntese, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações sobre pontos de venda de drogas associados à facção criminosa PCC. Durante a diligência, avistaram Everlin saindo de uma casa abandonada, onde foi encontrada uma quantia de R$ 2.343,00 em sua posse. Logo em seguida, ouviram Cleide falando que acabou de receber as drogas. Ao entrar na casa, os policiais encontraram Ailton, portando um simulacro de arma de fogo, além de uma grande quantidade de entorpecentes, uma motocicleta furtada e outra sem placa, com o número de série do motor raspado. Também foram apreendidos diversos objetos, incluindo treze aparelhos celulares, televisões, caixas de som, relógios e uma tornozeleira eletrônica. Além disso, foi constatado um gato de energia elétrica na residência, e Ailton afirmou ter sido libertado da prisão em fevereiro deste ano. Vejamos: 



    Depoimento do PM Raimundo Capistrano de Amorim 
(Id. 153556219): ‘QUE A EQUIPE DE SERVIÇO APÓS RECEBER INFORMAÇÃO QUE MULHER ESTAVA FAZENDO A DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DOS DINHEIROS DAS LOJINHAS (PONTO DE VENDA DE DROGA) DA FACÇÃO PCC E ESTARIA EM UMA MOTONETA BIZ PRETA PLACA KAJ 6B79, ONDE EM RONDAS AVISTAMOS A MOTOCICLETA SAINDO DE UMA RESIDENCIA ABANDONADA, QUANDO APROXIMAMOS DA SUSPEITA EVELIN SAINDO DA RESIDÊNCIA E AO SER ABORDADA LOCALIZAMOS UM PACOTE COM O VALOR DE 2.343,00 REAIS E UM APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG DE COR BRANCO QUE QUANDO ESTAVAMOS NA FRENTE DA RESIDÊNCIA OUVIMOS UMA VOZ FEMININA FALANDO QUE HAVIA ACABADO DE RECEBER DROGA. QUE AVISTAMOS UM GATO DE ENERGIA (FURTO DE ENERGIA) DIANTE DO FLAGRANTE, ADENTRAMOS NA RESIDENCIA ABANDONADA E JA AVISTAMOS UMA ARMA DE FOGO EM CIMA DA MESA (SIMULACRO DE PISTOLA) AO LADO DO SUSPEITO AILTON. E NA BUSCA DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO AS DROGAS E OS MATERIAS DESCRITOS NO CAMPO DE APREENSÃO. QUE NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROZ, SEM PLACA, CHASSI 9C2KD02303R010286) COM O NUMERO DO MOTOR RASPADO E UMA MOTOCICLETA (PLACA NJR 4477, HONDA CG 150, PRETA) FURTADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA CONFORME BOPM N°2024.120587. O CONDUZIDO AILTON JOSE FRAGA, SAIU EM FEVEREIRO DA CADEIA PUBLICA CAMPÃO 
GRANDE-VG E O MESMO NÃO APRESENTOU SEU ALVARÁ DE SOLTURA. [...]’. 



    9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. 



    10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. (...) 



    15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 



    16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo o deferimento da representação e decretação da prisão preventiva dos indiciados a medida cabível. 



    17. Todavia, verifica-se que consoante entendimento dos Tribunais Superiores, e, em análise ao caso concreto, há a possibilidade de arbitramento de fiança no crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. In verbis: (...)



    18. Dessa maneira, em que pese presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise, a substituição da medida cautelar da prisão preventiva, pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, no teor do art. 318-A do CPP c/c art. 318-B do CPP, mediante pagamento de fiança para a indiciada EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA. 



    19. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que a indiciada Cleide França Ferreira possui filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo. 



    20. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) AILTON JOSÉ FRAGA e CLEIDE FRANÇA FERREIRA já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. SUBSTITUO a prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico da indiciada EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 
1 salário mínimo vigente, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze), nos termos do art. do art. 318-A do CPP c/c art. 318-B do CPP” (fls. 5-9, e-doc. 5). 



    12. A gravidade concreta dos atos praticados, os maus antecedentes da paciente e o risco de reiteração delitiva também foram destacados pelo Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, Relator do Habeas Corpus 
n. 1016811-98.2024.8.11.0000 no Tribunal estadual, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no fumus commissi delicti e no periculum libertatis. No caso em apreço verifico que a segregação cautelar da paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública, tendo como base os seguintes fundamentos: (...)



    Verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP. 



    No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crimes no artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 155, § 3º (Furto de energia elétrica) e art. 180 (Receptação), ambos do Código Penal, a natureza, variedade e quantidade relevante de drogas apreendidas, quais sejam 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 10 (dez) porções de pasta base de cocaína, além de 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (uma) tornozeleira eletrônica, 13 (treze) celulares, 4 (quatro) televisões, R$ 2.343,00 (dois mil e trezentos e quarenta e três reais), 3 (três) motocicletas, sem placa e com numeração raspada, além do ‘gato’ de energia elétrica na residência, são sérios indicativos de traficância, portanto cabe a segregação cautelar neste momento processual. 



    Destaca-se que a quantidade, a diversidade e natureza dos entorpecentes (pinos de cocaína, pasta base de cocaína) demonstram, como bem pontuado pelo magistrado, de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. 



    Em suas razões a impetrante pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, da Lei n. 13.257/2016, tendo em vista a paciente ser genitora de 4 (quatro) menores. 



    Em análise dos autos, a paciente alega que seus 4 (quatro) filhos estavam sob os cuidados dos avós conforme relatado no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.91184 
(Id. 221160185 – p. 62-64), sem mencionar quem seriam os responsáveis pelas crianças durante sua ausência, bem como juntou tão somente uma certidão de nascimento dos menores, da filha 
B G F da S (10 anos) (Id. 221160186 – p.156). 



    Nesta quadra, em atenção à decisão impugnada e analisando o histórico de delitos da paciente, fica evidente que esta apresenta grave risco à segurança dos próprios filhos, tendo em vista seu reiterado envolvimento com crimes, conforme processos do Pje n. 0000115-87.2018.8.11.0008 (Extorsão), Apolo n. 395-05.2013.811.0050 (Posse de drogas), Apolo n. 7483-90.2014.811.0040 (Furto Qualificado) – (Id. 221160185 – p. 69). 



    Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pela documentação acostada nos autos principais (...), os quais revelam o fumus comissi delicti. Nesse sentido, o Enunciado n. 25, do 
e. TJMT determina que ‘a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’. A propósito: (...)



    Sendo assim, a princípio, restaria demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade declarada da paciente. 



    Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’. 



    De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos: (...)



      No que toca ao pedido de prisão domiciliar, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima. 



    Nesse sentido, ainda foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, denominada de Estatuto da Primeira Infância, que determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, constantes nos artigos 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança. 



    Entretanto, apesar desta possibilidade deve ser analisado o caso concreto, já que a medida é excepcional, não se tratando a condição de ser mãe de criança de até 12 anos o único fator de análise para a concessão de cumprimento de pena domiciliar. 



    Nesse sentido, o STJ indeferiu pedido similar: (...)



    Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, ‘considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada. 



    Partindo desses pressupostos não visualizo, neste momento, o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, a ponto de ensejar o deferimento liminar almejado. 



    Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de Habeas Corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, INDEFIRO, pois, a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos: 



    a) expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente a juntada do estudo psicossocial da real situação das crianças, outras informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 



    b) findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer acerca do alegado constrangimento ilegal” (fls. 4-8, 
e-doc.4).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos pr